Tribunal: TJMT
Processo: 0006883-47.2014.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0006883-47.2014.8.11.0015 –COMARCA DE SINOP – MT
Embargante: Felipe Gabriel Medina Dias
Tem-se em perspectiva embargos de declaração opostos por Felipe Gabriel Medina Dias averbando de ambíguo, omisso, contraditório e obscuro o aresto de id. 35105486, em que esta egrégia Câmara, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição retroativa no que tange ao crime descrito no artigo 306 da Lei 9.503/1997, declarando extinta sua punibilidade, mantendo incólumes os demais termos da sentença condenatória.
Sustenta o embargante, de início, a nulidade do julgamento do Recurso de Apelação Criminal ocorrido em 19.02.2020, porque não fora oportunizado ao advogado de defesa a realização de sustentação oral, em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. No mérito, aduz que esta e. Corte, ao lavrar acórdão em seu desfavor, incorreu em omissão quanto à deliberação acerca das teses defensivas atinentes à ocorrência da prescrição retroativa do crime de porte ilegal de arma de fogo, bem como da propalada ausência de prova para condenação.
Por fim, prequestiona os artigos 5o, LV, da Carta Maior; artigos 107 e 109, ambos do Código Penal; artigo 14, do Estatuto do Desarmamento, e artigos 386, 389 e 397, todos do Código de Processo Penal.
Dessa forma, requer sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de modificar o acórdão hostilizado.
A Cúpula do Ministério Público sinalizou a ocorrência de nulidade do acórdão, recomendando seja designada nova data para o julgamento da apelação, com prévia intimação do patrono do embargante a fim de realizar a pretendida sustentação oral.
Posto o relato do essencial, passa-se à decisão.
Com efeito, extrai-se dos elementos coligidos que, dois dias antes da realização da sessão de julgamento, o patrono do embargante protocolou petição (Id 34123967) requerendo que fosse redesignado o julgamento da apelação para outra data, tendo em vista que naquele dia possuía outro compromisso judicial no Estado do Paraná (juntou cópia do seu bilhete de passagem aérea para aquela data), frisando que o pedido de redesignação se devia ao interesse em realizar sustentação oral perante o Colegiado.
Ocorre, todavia, que o julgamento da apelação se realizou sem que sequer fosse examinada a pretensão do causídico pela retirada de pauta e redesignação de nova data para julgamento da apelação, ao que vislumbro evidente cerceamento de defesa, sobretudo em seus consectários lógicos do contraditório e da ampla defesa.
Entrementes, ao avesso da pretensão exposta no petitório, tem-se que a situação processual ora evidenciada está a demandar não só o saneamento da mácula do julgamento do Recurso de Apelação Criminal, senão também a garantia da efetividade dos julgamentos.
Com efeito, é notório que a Teoria Geral do Processo é um ramo da Teoria Geral do Direito, porquanto cuida de institutos essenciais relacionados ao processo, uma das estruturas conceituais reguladas pelo Direito, de modo que, ao lado das especificidades que informam os ritos civis e penais, é inegável a existência de pontos de interseção entre ambos, sobretudo naquilo que toca aos seus institutos primordiais (jurisdição, ação, nulidades, etc.), a permitir a incansável (re)construção de uma teoria geral do processo para, após, proceder-se à segmentação orientada pelos matizes característicos de cada disciplina.
Ora, como bem assinala DIDIER, “a Teoria Geral do Processo tem por objeto a Ciência do Direito processual (civil, penal, trabalhista, etc.), e não o Direito Processual”, o que leva a concluir que enquanto o Direito Processual Penal (1a camada de linguagem: normativa) constitui objeto da Ciência do Direito Processual Penal (2a camada de linguagem: doutrinária), a Ciência do Direito Processual, seja jurisdicional, administrativo, legislativo ou privado, vem de ser objeto da Teoria Geral do Processo (3a camada de linguagem: doutrinária) (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 36. v. 1).
Nesse caminhar, a Teoria Geral do Processo é decorrência inafastável do estudo pormenorizado das inúmeras categorias processuais, de sorte que, a partir de uma perspectiva luhmanniana de compreensão de sistemas como categorias que agem de forma fechada sobre sua própria base operativa – mas sempre dispostos a se comunicarem com outros sistemas através de codificações próprias dos estímulos externos –, tem-se que o artigo15 do Código de Processo Civil e o art. 3o do Código de Processo Penal desempenham o papel primordial de servirem de porta de entrada para atuações decorrentes um do outro, sobretudo, repita-se, à luz de uma Teoria Geral Processual constitucionalmente orientada e orientadora.
Nessa linha, a previsão do art. 3o do CPP traduz-se como permissivo de aplicação subsidiária, supletiva e residual do novo CPC, em que pese este diploma não tenha, em seu art. 15, feito menção ao rito processual penal, mesmo porque “não pode ficar o processo penal imune às necessárias, contundentes e diversas alterações promovidas no processo civil, quer seja pela ausência de disposições/previsões daquele (em especial quanto aos recursos excepcionais), quer seja pelo fato de o novel código conferir arejamento ao ordenamento pátrio, imerso no novel paradigma, descortinado com a Constituição de 1988 (...)” (Coleção Repercussões do Novo CPC: Processo penal. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 470/471. v.13).
De fato, a leitura ingênua do art. Do Código de Processo Civil poderia conduzir à equivocada interpretação de que a novel codificação não se projetaria para o processo penal. Sucede, contudo, que a premissa é falsa, haja vista que o referido dispositivo vem de trazer em seu bojo hipóteses numerus apertus, máxime à luz das possibilidades descortinadas a partir da Teoria Geral do Processo.
Aliás, apropriado lembrar não ser estranho às Cortes Superiores o uso de tais formas de integração/aplicação entrelaçada dos diplomas processuais, como nas hipóteses de utilização do prazo em dobro para interposição de embargos de declaração (AP 470/STF) e possibilidade de julgamento monocrático no processo penal (HC 104.548/STF).
Nessa ordem de ideias, “em todos os institutos processuais penais em que houver uma omissão e cuja disciplina processual civil seja expressa a respeito, parece-nos que a aplicabilidade no novo CPC/2015 será de excelente utilidade, modernizando o processo penal e buscando alinhá-lo ao perfil democrático-constitucional, desde que o instituto não descaracteriza os princípios norteadores do procedimento penal (...)” (Coleção Repercussões do Novo CPC: Processo penal. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 71. v. 13).
Assim, no ponto em análise, tendo-se por orientação certa o due process of law (art. 5o, LIV, da CRFB), sobretudo naquilo que se refere à efetividade da prestação jurisdicional e o máximo aproveitamento dos atos processuais, afigura-se que não afronta o rito penal, senão antes lhe outorga mais eficiência, a aplicação do § 1o do art. 938 do Código de Processo Civil, segundo o qual “constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator determinará a realização ou a renovação do ato processual, no próprio tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, intimadas as partes”, a fim de “em vez de acolher os embargos para anular o julgamento e determinar a renovação de todos os atos processuais anteriores, é lícito ao tribunal, aplicando o parágrafo 1o do art. 938 do CPC, determinar que os embargos de declaração sejam incluídos em pauta, obedecida a antecedência de cinco dias, renovando o julgamento que estava viciado” (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 61/62. v. 3).
Logo, imperiosa a intimação do causídico do embargante, a fim de que tome conhecimento de que, em ordem a sanar o vício apontado pela defesa, procederei à renovação do julgamento do Recurso de Apelação Criminal de no 0006883-47.2014.8.11.0015, instante em que ao d. causídico será conferida a oportunidade de expor suas razões orais.
Intimem-se as partes.
Em seguida, determino que a Secretaria proceda à alteração da classe processual para Apelação Criminal.
Após, inclua-se em pauta.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada